Tribunal: TJBA
Processo: 8005992-65.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005992-65.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL LIMA SILVA

Advogado(s)
:
GERSON LEITE DE SOUZA

APELADO: SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA MOURA e outros

Advogado(s)
:
LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSE FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DIREITO DE MORADIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GABRIEL LIMA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse cumulada com cobrança de taxa de ocupação (Processo nº 8005992-65.2025.8.05.0274), movida por SÍLVIO ANTÔNIO DE ALMEIDA MOURA e VITÓRIA RÉGIA FERREIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência, determinar a imissão dos autores na posse do imóvel e condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação mensal de 1% sobre o valor do imóvel. A sentença reconheceu a validade da consolidação da propriedade em favor dos apelados e o consequente direito à posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e da subsequente alienação do imóvel, diante da alegada ausência de notificação pessoal; (ii) verificar se a suposta nulidade do procedimento expropriatório compromete a legitimidade do título apresentado pelos autores e obsta a imissão na posse; (iii) analisar se a presença de criança no imóvel, sob guarda do apelante, confere prevalência ao direito à moradia em detrimento do direito de propriedade; (iv) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de taxa de ocupação com fundamento na Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante não se sustenta, uma vez que consta na matrícula do imóvel a averbação da constituição da mora, com identificação dos ARs correspondentes, praticada por tabelião com fé pública. Tal presunção só pode ser afastada mediante ação própria, não sendo possível sua invalidação incidental na presente ação possessória.

4. A Lei nº 9.514/97, em sua redação atual, autoriza expressamente a concessão de posse ao adquirente do imóvel após a consolidação da propriedade, independentemente de controvérsias contratuais ou nulidades do leilão, que devem ser discutidas em ação autônoma de perdas e danos, não podendo servir de óbice à eficácia do título dominial regularmente registrado.

5. O direito à moradia e a proteção da criança e do adolescente, embora revestidos de estatura constitucional, não prevalecem de forma absoluta sobre o direito de propriedade quando este é exercido em conformidade com a lei e a boa-fé. No caso concreto, a posse do apelante decorre de inadimplemento contratual e não possui respaldo jurídico para sobrepor-se à titularidade legítima dos apelados.

6. A condenação ao pagamento de taxa de ocupação com fundamento no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 é devida, pois comprovada a consolidação da propriedade e a manutenção da posse pelo antigo devedor, que permaneceu no imóvel sem título jurídico válido, devendo ressarcir os novos proprietários pela ocupação indevida.

7. Não há ilegalidade na negativa do juízo de origem em reconhecer a nulidade do título ou suspender a execução da imissão na posse, pois não se evidenciam vícios formais ou materiais que comprometam a higidez do procedimento, tampouco elementos que justifiquem a prevalência do direito de moradia sobre o direito real devidamente registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação
nº

8005992-65.2025.8.05.0274
em que figuram como apelante
GABRIEL LIMA SILVA

e, como apelad
os
,
SÍLVIO ANTÔNIO DE ALMEIDA MOURA E VITÓRIA RÉGIA FERREIRA DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.